Tribunal: STF
Processo: RHC 249459
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 944.294/GO.



    O recorrente narra (eDOC 36) haver sido definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que não teria havido demonstração de estabilidade e permanência na união de esforços entre os acusados, o que impediria sua condenação pelo delito de associação para o tráfico. (p. 4)



    Colho das razões recursais:



    “Durante a instrução criminal, não restou comprovado de forma satisfatória, a individualização da conduta de cada denunciado, como também não foi narrado a divisão de tarefas, a função de cada acusado na associação criminosa, para a prática do crime de tráfico de drogas”. (p. 7)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido do delito do art. 35 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por constituir sucedâneo de revisão criminal. (eDOC 30)



    Transcrevo trecho da fundamentação do acórdão que desproveu a apelação do recorrente:



    “Os depoimentos testemunhais, as interceptações telefônicas e demais provas colhidas comprovam que havia uma associação destinada ao tráfico de drogas, bem estruturada e estável, pois no decorrer do período das interceptações telefônicas ficou constatado pelos diálogos que a organização do grupo, tinha como líder o réu Paulo Reinon e este era o dono da droga apreendida com os informantes Evandro e Thiago, pela outra equipe de investigadores.



    Dos autos extrai-se que o grupo possuía relação de estabilidade e hierarquia (monitorados por três meses), onde o réu Paulo liderava, não se aproximava da droga, pois estava utilizando tornozeleira eletrônica e evitava o contato direto, sempre tratando por telefone; o réu André fazia as cobranças dos presos e quem o auxiliava era o réu Reinaldo, dentro do presídio; o réu Francisco distribuía pequenas porções nesta capital e estava ligado a associação, porquanto há interceptações onde André o avisa que Paulo quer falar com ele pessoalmente; o réu Charles era o responsável pelo transporte, sendo que o informante Evandro Carlos Pereira também ajudava na logística, mas foi preso em flagrante na outra investigação, pelas interceptações telefônicas extrai-se que o réu Charles era o responsável para repassar fotografias da droga para que decidissem sobre o destino dela.



    Logo, há provas suficientes para a condenação dos réus Charles e Paulo Reinon por tráfico de drogas interestadual e de todos os réus por associação para o tráfico interestadual”. (eDOC 11, p. 6)



    Verifica-se que a instância ordinária concluiu pela existência do vínculo associativo a partir de elementos concretos dos autos. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Desclassificação da conduta tipificada no art. 35 para o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Elementos que confirmam estabilidade e permanência entre os agentes. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 246.304 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO: DEMONSTRAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Verificadas pelas instâncias ordinárias a permanência e a estabilidade do vínculo associativo, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a materialidade e autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 225.707 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente